Tribunal: STF
Processo: HC 75369
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-15
Data de publicação: 1997-05-15

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Não cabe habeas corpus contra decisão
tomada por outra Turma do STF ou por seu Plenário, em habeas corpus. 3.
Quando uma Turma decide o pedido, em habeas corpus, fá-lo em nome do
Tribunal, como se a própria Corte estivesse a decidir, nos termos do
Regimento Interno. 4. Habeas corpus não conhecido.